Tribunal: TJMT
Processo: 1007723-41.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007723-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MILENA COSTA SANT ANNA - CPF: 013.513.321-12 (AGRAVADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

MILENA COSTA SANT ANNA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS – CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA DE BAIXA RENDA – DEPÓSITO JUDICIAL SOBRE OS MESES DISCUTIDOS, NO VALOR DA MÉDIA DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS QUE REFLITAM O CONSUMO DA AUTORA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CASO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DISCUTIDOS NOS AUTOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se a agravada alegou a ocorrência de abusividade das faturas cobradas e restou determinado na decisão singular que em razão do serviço ter sido prestado, deverá efetuar o depósito judicial das faturas discutidas nos autos, no valor da média das três últimas faturas que reflitam o seu real consumo, poderá a concessionária suspender o fornecimento de energia, caso não seja comprovado o depósito judicial pela agravada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão que, na
Ação de Revisão de Consumo c/c Indenização por Danos Morais nº 1012538-55.2021.8.11.0041,
ajuizada por
MILENA COSTA SANT ANNA
, deferiu
a medida pleiteada para determinar que a requerida suspenda a cobrança das faturas juntadas aos autos e se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel em razão dos débitos das faturas mencionadas, até julgamento da demanda, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado, fixando o patamar da penalidade em R$ 5.000,00.

Ainda determinou que a parte autora deverá efetuar o depósito judicial sobre os meses discutidos, no valor da média das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da medida, bem como autorizou o levantamento dos valores pela requerida.

Alega que o aumento do consumo de energia elétrica alegado pela consumidora deve-se ao fato de não haver nenhum desconto legal pelo benefício social, pois se há aumento do consumo, a autora perde o direito ao desconto, o que acarreta o aumento do valor da fatura.

Sustenta que embora a parte autora faça jus à tarifa social baixa renda, o consumo da unidade consumidora desde o mês de julho/2020, está superior aos limites do benefício.

Defende a ausência do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC pela autora, motivo pelo qual a decisão singular deve ser reformada.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida (ID 90702986).

Informações prestadas (ID
91360492
).

Sem contraminuta (ID 94074956).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
MILENA COSTA SANT ANNA
ajuizou
Ação de Revisão de Consumo c/c Indenização por Danos Morais nº 1012538-55.2021.8.11.0041
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo ser usuária dos serviços prestados pela requerida através da unidade consumidora nº 6/2800516-3, inclusive sendo beneficiária do programa de baixa renda.

Alegou que desde o mês de julho/2020 vem recebendo faturas com valores que não condizem com sua realidade, motivo pelo qual apresentou reclamação perante o PROCON nº: 51.019.001.20-0001519, sendo que a requerida alegou que o consumo é devido e a autora deve realizar o pagamento, sob pena de ter sua energia elétrica suspensa.

Narrou que possui o cadastro de Baixa Renda, portanto, não há possibilidade de ter de uma hora para outra o consumo elevado sem justificativa plausível.

Assim, ajuizou a presente ação para que seja determinada a revisão das faturas indicadas em conformidade com a média de consumo da autora, bem como a requerida se abstenha de interromper a energia elétrica e de efetuar cobranças até o deslinde da ação.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro,
deferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

In casu,
verifica-se que a autora/agravada sustenta que a partir de julho/2020 as faturas não refletem o seu real consumo de energia elétrica, uma vez que está inscrita é beneficiária do programa de baixa renda e os valores cobrados não refletem a sua realidade.

Da análise dos autos, observa-se das faturas acostadas ao processo de origem (ID 53139780 a 53139787 e 53139791), que nos meses de abril, maio e junho/2020, apresentam valores de R$ 243,54; R$ 204,45 e R$ 123,94, respectivamente, passando ao valor de R$ 399,92 e consumo de 491 kWh no mês de julho/2020, aumentando mês a mês, chegando ao consumo de 607 kWh, no mês de novembro/2020, prosseguindo nos próximos meses com valores e consumo mais altos que os cobrados nas faturas iniciais.

Assim, a princípio, nota-se que houve um aumento significativo mês a mês, o que demonstra a possibilidade da existência de alguma irregularidade no medidor de energia.

Todavia, não consta dos autos a verificação do medidor de energia pela empresa requerida/agravante a fim de se constatar se houve alguma alteração no aparelho,
eis que ausentes documentos que demonstrem o cumprimento dos requisitos exigidos pela da Resolução nº 440/2010 da ANEEL.

Por outro lado, a decisão singular determinou que a autora/agravada deverá efetuar o depósito judicial sobre os meses discutidos, no valor da média das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias, uma vez que o serviço foi prestado.

Portanto, embora a prestação do serviço deva ser regular e contínua, em razão de sua essencialidade, a interrupção do serviço se justifica em situações emergenciais, de ordem técnica, e por inadimplemento, nos termos da Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, deverá a agravada comprovar o pagamento dos meses discutidos, sob pena de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para autorizar a agravante a suspender o fornecimento de energia elétrica da parte agravada no caso de não comprovação do depósito judicial sobre os meses discutidos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021